Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA.
1. Embora afirme obscuridade, o certo é que o que, no ponto, alegado pelo embargante não guarda relação com os temas enfrentados no julgamento da apelação.
2. Nenhuma contradição relativa à definição em acórdão de que o acervo probatório afasta a presunção da boa-fé da ora embargante, questionamento que evidencia verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que extrapola os limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.